Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Processo : 0703130-98.2022.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se o embargante quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista os embargos de declaração opostos em 04/12/2023 (id. 54133149), ao passo que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 17/11/2023 (id. 53524431). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator